Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS (TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS E FALTA DE CRLV). IMPOSITIVA A QUITAÇÃO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS À LIBERAÇÃO DO AUTOMOTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a imediata liberação do seu veículo sem ônus. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o veículo foi apreendido em 30.10.2020 em decorrência da infração de transporte remunerado não autorizado de pessoas, com fulcro no art. 231, VIII do Código de Trânsito; (b) seria inconstitucional condicionar a liberação do veículo à transferência do veículo e ao pagamento de multas e encargos, nos termos do RE 661.702 – Tema 546; (c) com base na Súmula 510 do STJ, “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

III. Pois bem. É certo que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (Código de Trânsito, art. 271, §1o).

IV. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) a requerente é legítima possuidora do veículo (Documento Único de Transferência – DUT devidamente preenchido, ID. 27555719, pág. 3/4), ainda que não tenha realizado a transferência do bem para o seu nome a tempo e modo perante o DETRAN-DF (30 dias após a aquisição); (b) em 30.10.2020, a requerente teria sido autuada por conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação e sem os documentos de porte obrigatório, bem como efetuar transporte remunerado de pessoas sem autorização (Código de Trânsito, art. 230, inciso XXII, art. 231, inciso VIII, e art. 232, respectivamente) (ID. 27555756, ág. 6/13).

V. Nesse quadro fático-jurídico, constata-se que o recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN-DF (30.10.2020) teria sido em decorrência de transporte irregular de passageiros, e, também, por não apresentar documento de porte obrigatório em abordagem de trânsito (CRLV), cuja medida administrativa sujeita-se a retenção do bem até a apresentação do documento. Logo, inviável tanto o entendimento sumular 510 do STJ, quanto a incidência do tema 546 do STF, uma vez que o recolhimento do veículo ao depósito não teria sido exclusivamente em razão do transporte irregular de passageiros.

VI. Desse modo, conquanto se entenda que a requerente é legítima possuidora do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), forçoso reconhecer a legitimidade da liberação do veículo e expedição do licenciamento somente após a devida quitação das taxas administrativas e tributárias (Código de Trânsito, art. 124, VIII e art. 131, §2o, art. 271, §1o). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).